Tribunal: CARF
Processo: 10880.900038/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900038/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO
Dialogando com a decisão de origem, tendo trazido aos autos documentação
comprobatória suficiente, deve ser reconhecido o crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso da contribuinte para reconhecer o direito creditório ao valor originário de R$ 114.690,38,
e homologar as compensações realizadas até o limite disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem descrever o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900038/2009-16
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900038/2009-16

A TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. apresentou a DCOMP
no30853.14790.301104.1.3.020768 para formalizar a compensação do crédito de saldo
negativo de IRPJ, apurado no período de 01/01 e 01/07/2000, no valor de R$
114.690,38, formado pelo pagamento da estimativa mensal de maio de 2000, no valor
de R$ 186.994,58.
Antes da emissão do Despacho Decisório, a contribuinte teria sido intimada
(termo de intimação no 621824239), em 02/09/2006, nos seguintes termos:
O valor do saldo negativo informado é diferente do apurado na DIPJ, e o(s) débito(s)
do(s) valor(es) declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s) por estimativa informado(s)
na DIPJ é(são) diferente(s).
Apuração: 01/01/2000 a 01/07/2000
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 34.164,96
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 114.690,38
Crédito DIPJ: R$ 1.921.661,35 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A
17)
Crédito PER/DCOMP: R$ 114.690,68 (Somatório das Informações das fichas Imposto
de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos,
Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Estimativas compensadas com outros tributos)
Estimativas ano-calendário: 2000
ESTIMATIVAS DIVERGENTES

Em relação ao valor do saldo negativo e crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o valor
do saldo negativo apurado no período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição.
Quanto aos débitos por estimativa, retifique a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as
informações prestadas nestas declarações.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900038/2009-16

Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras.
Em 09/01/2009 teria sido emitido o Despacho Decisório no 815460138 para não
homologar a compensação, devido à falta de correspondência entre o saldo negativo
de IRPJ apurado na DIPJ (R$ 34.164,96), e aquele informado na DCOMP (R$
114.690,38)
Cientificada do despacho decisório e intimada a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, em 19/01/2009, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 13/16, em 17/02/2009, na qual invoca em sua
defesa a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP.
Informa que o crédito do período de 01/01 a 01/07/2000 se refere a saldo
negativo de IRPJ apurado em DIPJ de Incorporação da sucedida – RAYCHEM
PRODUTOS IRRADIADOS LTDA., CNPJ no 47.106.810/000190, no valor de R$
114.690,38, valor coincidente com aquele informado na DCOMP.
Esclarece que a operação de incorporação teria se dado em 01/07/2000 pela
AMP DO BRASIL CONECTORES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA, cuja
denominação teria sido alterada para TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA.
Afirma ter sido requerida e deferida a competente baixa no CNPJ da
incorporada, e ainda que a incorporadora teria regularmente apresentado no prazo
DIPJ 2001, em 29/06/2001, em que apurado o saldo negativo de IRPJ mencionado no
Despacho Decisório de R$ 34.164,96.
Quando do julgamento, a Delegacia de origem verificou que a situação exposta
pela contribuinte condizia com a realidade dos fatos, entretanto, tendo em vista que algumas
compensações informadas teria sido efetuadas ao amparo da ação judicial n.o 87.0003753-2,
dependeria de documentação a ser trazida aos autos, julgando portanto, improcedente a
manifestação.
Inconformada com a decisão, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho
afirmando as estimativas de janeiro a fevereiro não estavam amparadas conclusivamente na ação
judicial mas sim em processo administrativo que convalidou os créditos através de compensação
n.o 12157.00175/2010-10. Juntou aos autos cópia integral do PTA.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo apurado no período de 01/01 e 01/07/2000.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900038/2009-16

A Delegacia de origem confirmou a incorporação da empresa Raychem Produtos
Irradiados Ltda. e que nas DCTF ́s do 1o e 2o trimestre de 2000, a contribuinte informou a
seguinte modalidade de extinção das estimativas mensais:

Os pagamentos efetuados por DARF foram confirmados nos bancos de dados da
Receita, entretanto, as compensações informadas como tendo sido efetuadas ao amparo na ação
judicial no 87.00037532, em trâmite à época, na 1a Vara da Justiça Federal de São Paulo, não
puderam ser confirmadas, porque dependem de documentação a ser trazida aos autos pela
contribuinte.
A Contribuinte esclareceu em sua peça recursal que a convalidação da
compensação foi feita no âmbito do processo administrativo n. 12157.00175/2010-10 e juntou
aos autos documentos comprovando tal compensação.
Assim, dialogando com a decisão da Delegacia de origem, trouxe a contribuinte
aos autos, por ocasião da interposição de seu recurso voluntário, prova cabal e suficiente para a
comprovação de seu crédito.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso da contribuinte para reconhecer o
valor originário de R$114.690,38, homologando-se as compensações até o limite disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900038/2009-16

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital